Tribunal: TJES
Processo: 5019669-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019669-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. P. N. C.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE PRESTADOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. INDISPONIBILIDADE DE REDE ASSISTENCIAL. DEVER DE GARANTIA DE ATENDIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, MOTOR E SOCIAL. CLÍNICA CREDENCIADA NO MUNICÍPIO. MULTA DIÁRIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento multidisciplinar contínuo prescrito ao paciente com transtorno do espectro autista, diante da negativa de cobertura ou da imposição de realização das terapias em local diverso do domicílio, com alegação de inviabilidade de deslocamento e risco de descontinuidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em favor de menor com transtorno do espectro autista; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde deve autorizar e custear o tratamento prescrito em local compatível com as necessidades do paciente e com as condições de deslocamento da família, diante da negativa de cobertura ou da indisponibilidade adequada da rede assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada aos autos demonstra a probabilidade do direito, pois o laudo médico atesta a necessidade de acompanhamento multidisciplinar contínuo e de terapias específicas essenciais ao desenvolvimento do menor.

4. A negativa de cobertura ou a imposição de tratamento em local distante do domicílio do paciente mostra-se incompatível, em análise sumária, com a finalidade do contrato de assistência à saúde quando há necessidade de continuidade terapêutica.

5. A Resolução ANS n. 566/2022 impõe à operadora o dever de garantir o atendimento do beneficiário, inclusive por prestador não integrante da rede no mesmo município, por prestador em município limítrofe ou, na falta dessas opções, com fornecimento de transporte.

6. O perigo de dano está presente, pois a interrupção ou a descontinuidade do tratamento pode causar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, motor e social do menor em razão da natureza do transtorno diagnosticado.

7. A jurisprudência do TJES admite, em casos de transtorno do espectro autista, a cobertura do tratamento indicado para assegurar a continuidade terapêutica, inclusive quando realizado em clínica não credenciada situada em município próximo ao domicílio do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de laudo médico que indique tratamento multidisciplinar contínuo para menor com transtorno do espectro autista evidencia a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

2. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura nem impor tratamento em local que inviabilize, na prática, o acesso do beneficiário às terapias prescritas.

3. A indisponibilidade de prestador apto na localidade atrai o dever da operadora de garantir o atendimento nos termos da Resolução ANS n. 566/2022.

4. A descontinuidade do tratamento de paciente com transtorno do espectro autista caracteriza perigo de dano quando houver risco ao desenvolvimento cognitivo, motor e social.

5. É legítima a determinação judicial para que a operadora autorize e custeie, em prazo certo, as terapias prescritas em clínica da rede credenciada compatível com as necessidades do paciente, com imposição de multa diária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução ANS n. 566/2022, art. 4º, I e II, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 035189001023, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 04.06.2018, pub. 18.06.2018; TJES, Agravo de Instrumento n. 5008339-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5019669-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. P. N. C.
Advogados do(a) AGRAVANTE: YANN ROMARIZ CASTELPOGGI SALIBA - RJ225046,
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - ES8847-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por G. P. N. C., representado por sua genitora L. F. P. N., contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária n. 5043238-06.2025.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Sustenta o agravante, em síntese, que é menor impúbere, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), apresentando severas limitações cognitivas, motoras e de comunicação, sendo imprescindível a realização de tratamento multidisciplinar contínuo, conforme prescrição médica.

Alega que a operadora agravada negou a cobertura do tratamento indicado, ou condicionou sua realização a locais diversos do domicílio do menor, o que inviabiliza o acesso às terapias, sobretudo em razão das limitações da família, que não dispõe de meios adequados de locomoção, circunstância que compromete a continuidade do tratamento e o desenvolvimento do paciente.

Afirma, ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente diante da negativa de cobertura do tratamento indicado ao menor agravante.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, entendo que tais requisitos estão presentes.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada na documentação acostada aos autos, especialmente no laudo médico que atesta a necessidade de acompanhamento multidisciplinar contínuo, com indicação de terapias específicas essenciais ao desenvolvimento do menor diagnosticado com transtorno do espectro autista.

Com efeito, a negativa de cobertura ou a imposição de tratamento em local distante do domicílio do paciente mostra-se, em análise preliminar, incompatível com a finalidade do contrato de assistência à saúde, notadamente quando demonstrada a necessidade de continuidade terapêutica e a inviabilidade prática de deslocamento.

A propósito, a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disciplina a matéria, estabelecendo diretrizes quanto à garantia de atendimento ao beneficiário na hipótese de indisponibilidade de prestador na localidade.

Nesse sentido, trecho da Resolução n. 566/2022:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Reforça-se que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Sob tal prisma, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:

“2. A prestação dos cuidados médicos com a disponibilização de medicamentos se afigura como extensão do tratamento prestado no ambiente hospitalar, do que decorre a obrigação da operadora de arcar com materiais, medicamentos, e outros insumos a que estaria normalmente obrigada.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001023, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018).

O perigo de dano, por sua vez, também se revela presente, tendo em vista que a interrupção ou a descontinuidade do tratamento pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, motor e social do menor, especialmente em razão da natureza do transtorno diagnosticado.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos envolvendo paciente com transtorno do espectro autista, é devida a cobertura do tratamento indicado, inclusive quando realizado em clínica não credenciada situada em município próximo ao domicílio do beneficiário, a fim de evitar prejuízo à continuidade terapêutica. Nesse sentido: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008339-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/12/2023.

Assim, em juízo de cognição sumária, mostra-se razoável a concessão da tutela de urgência, a fim de assegurar ao agravante o acesso ao tratamento prescrito, em local compatível com suas necessidades e condições de deslocamento, garantindo-se a continuidade da assistência à saúde.

Diante desse cenário, e considerando os limites cognitivos próprios desta fase processual, não se mostra prudente a concessão da tutela de urgência pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, confirmando a liminar, reformar a decisão agravada e determinar que a operadora de plano de saúde, nos termos da prescrição médica, autorize e custeie o tratamento indicado ao agravante no prazo de 48h promovendo a autorização das terapias constantes no laudo médico a serem realizadas dentro da rede credenciada, na clínica Global Equipe Multidisciplinar, localizada na Rua João Pessoa de Matos, 557, Praia da Costa, Vila Velha/ES, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)